Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712675-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI AGRAVADO: CARLOS ANTONIO PIRES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jeronimo da Rocha Clericuzi pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do registro da CNH do agravante. Em suas razões, o recorrente alega que utiliza a CNH para exercer atividade remunerada com o transporte de passageiros, tendo em vista que sua aposentadoria como servidor público é ínfima, insuficiente para garantir sua subsistência. Sustenta não haver nos autos elementos com base nos quais se possa afirmar que o agravante venha ocultando bens ou que tenha um padrão de vida que revele a existência de patrimônio que lhe permita satisfazer a execução, o que poderia, em tese, justificar a drástica determinação imposta. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a suspensão da CNH. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de – caso seja verdadeira a alegação do agravante de que exerce atividade remunerada como motorista – sua situação de endividamento ser agravada, em razão da impossibilidade de exercer tal ofício. Além disso, deve-se considerar o fato de que a privação do direito de dirigir pode limitar a capacidade de locomoção do recorrente. Com relação à relevância da argumentação recursal, cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Contudo, na aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade da medida para alcançar determinado fim. Partindo de tal premissa, parece que a suspensão da CNH do agravante apenas tem o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se afigura adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Nesse viés, conclui-se, ao menos por ora, que a suspensão da CNH do devedor constitui medida inadequada e ineficaz para a satisfação do crédito. Vale ressaltar que o colendo STJ, no julgamento do REsp 1788950/MT, entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, são cabíveis desde que: haja indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e à proporcionalidade. No presente caso, não parecem ter sido demonstrados tais requisitos, uma vez que, ao que tudo indica, não se trata de pessoa que detenha recursos financeiros ou, ainda, ostente alto padrão financeiro, em prejuízo da quitação dos seus débitos. Conquanto o agravante não pareça ter comprovado sua alegação de que utiliza a CNH para exercer atividade remunerada, a fundamentação acima é suficiente, por ora, para afastar a suspensão da medida imposta. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. De acordo com as diretrizes fixadas pelo c. STJ, ‘a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade’ (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 3. Inviável acolher o pedido de suspensão da CNH do devedor, uma vez que não existem nos autos indícios mínimos que permitam concluir pela ocultação de patrimônio de sua parte, muito menos indícios da eficácia de tal medida na obtenção do crédito perseguido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1624347, 07069167120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CNH. PASSAPORTE. CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. APREENSÃO. CANCELAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. DEVEDOR. CONSTRANGIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. 2. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. 3. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é buscada, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1343365, 07527844320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo ao recurso para afastar a suspensão do registro da CNH do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023 15:27:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator